Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-35.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 415 DO CPP. IMPRONÚNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que, com fundamento nos artigos 418 e 419 do Código de Processo Penal, desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado atribuída ao recorrente para crime de competência do Juízo singular, e absolveu sumariamente a corré, com base no art. 415, inciso II, do mesmo diploma legal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar a possibilidade de absolvição sumária do recorrente, nos termos do art. 415, II, do CPP; (ii) subsidiariamente, analisar se é caso de impronúncia, na forma do art. 414 do mesmo diploma legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, a absolvição sumária é cabível apenas quando restar evidente: (i) a inexistência manifesta do fato narrado na denúncia, (ii) a ausência de autoria ou participação no fato; (iii) a atipicidade da conduta ou (iv) a presença de causa de exclusão do crime ou de isenção de pena. 3.1. Tais circunstâncias não se evidenciam no caso em análise. Ao contrário, os elementos colhidos, inclusive sob o crivo do contraditório, apontam a materialidade das lesões e a existência de indícios consistentes da autoria, ainda que afastado o dolo de matar.
4. A sentença recorrida não pronunciou o acusado, mas apenas desclassificou a imputação de crime doloso contra a vida, remetendo os autos ao Juízo singular, nos termos do art. 419 do CPP. Assim, não há margem para se falar em impronúncia, pois tal instituto é exclusivo do procedimento do Tribunal do Júri e pressupõe juízo positivo de admissibilidade da acusação por crime contra a vida — hipótese expressamente afastada pela decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 415.
Jurisprudência relevante: AgRg no HC n. 755.217/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 6/10/2023